Tribunal: TJES
Processo: 5004750-84.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004750-84.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA MATTEDE
APELADO: ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 11/10/2022

APTE.:

LUZZIA MATEDE

APDO.:

ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS

RELATORA:

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto p
or

LUZZIA MATEDE

(
Id. 3020042
), com vistas ao reexame da r. sentença
(Id. 3020037)
, que, em sede de
"Ação de Execução de Contrato de Honorários"
, opostos em face do
ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com base no art. 803, I, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa
.

Devidamente intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 3020048)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme referido relatório, c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUZZIA MATEDE
(Id. 3020042), com vistas ao reexame da r. sentença (Id. 3020037) , que, em sede de "Ação de Execução de Contrato de Honorários", opostos em face do
ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 803, I, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Esclareço,
“ab initio”
, aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial (Id. 3019988) que o
LUZZIA MATEDE

firmou contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica na data de 06 de setembro de 2019. Dentre os principais serviços, destaca o levantamento de Execuções Fiscais em nome de ACÁDIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, LUIZ FERNANDO MATTEDE TOMAZZI e MICHELINE MATTEDE TOMAZI.

Expõe que o aludido contrato foi firmado no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), porém também foi tratado verbalmente a propositura de Inventário Judicial no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com pagamentos fracionados em 04 (quatro) parcelas não iguais e sucessivas, todas já quitadas.

Afirma que além do acompanhamento das ações citadas anteriormente, a Exequente, ora apelante, teria acesso a relatórios analíticos dos débitos levantados e demais peças processuais (defesas, manifestações, intervenções e recursos), além da propositura do inventário judicial em nome do Espólio de Fernando Mattede Tomazzi.

Entretanto, ainda de acordo com o que narra a requerente/apelante em sua exordial, ao realizar consulta ao site do Tribunal de Justiça, teria tomado ciência de que não teria sido ajuizada a ação de inventário, não constatando nenhum outro movimento processual, tendo o Executado/apelado feito somente a carga dos anos em 2019, ausente qualquer manifestação.

Diante disso, com base no que prevê o item 2.3.2. do contrato firmado, enviou notificação de interesse pelo distrato no dia 07/09/2021 e solicitando os relatórios de serviços prestados para o devido acerto dos trabalhos realizados. Alega que embora recebida a notificação pelo escritório apelado em 13/09/2021, não obteve resposta, dando ensejo ao ajuizamento do presente feito.

Após citado, o apelado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 3020026), sustentando, em síntese, que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, vez que a revogação precoce do contrato de honorários lhe tira tal característica. Outrossim, aduz que o contrato prevê o pagamento de honorários proporcionais, de modo que se mostra necessária a apuração do valor devido.

Em manifestação acerca da exceção de pré-executividade (Id. 3020031),
LUZZIA MATEDE
refutou os argumentos e reiterou o alegado em sua inicial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença (Id. 3020037) extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, fundamentando que embora seja cabível o "manejo da ação de execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios, por força do art. 24, da Lei n.º 8.906/94", para tanto, "devem estar presentes os requisitos da certeza, liquidez e exequibilidade, conforme prescreve o art. 783, do CPC".

In casu,
o juízo primevo asseverou que "Analisando detidamente o caderno processual, notadamente o contrato de ID 9410016, verifico que o pacto entre as partes é de que, havendo rescisão antecipada, serão devidos honorários proporcionais aos serviços prestados" e que, desse modo, seria "patente a necessidade de apuração dos serviços efetivamente prestados pelo executado, fato este que desnatura a certeza e liquidez do referido título executivo."

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)
o apelado, apesar de ter sido devidamente notificado acerca do interesse de rescisão de distrato, manteve-se inerte;
(ii)
o pedido aponta liquidez ao título, respeitando o pactuado, descontado o proporcional e acrescendo a correção monetária, não restando dúvidas quanto aos valores mencionados, tanto para devolução, quanto para pagamento;
(iii)
incabível a aplicação dos honorários advocatícios no presente feito, uma vez que tal sanção é injusta no caso em apreço, tendo em vista que o objeto é justamente ausência de prestação de serviços advocatícios pela parte contrária.

Pois bem. A análise do contexto fático-probatório dos autos revela a existência de controvérsia a respeito da efetiva extensão e período de atuação do escritório apelado.

Sobre essa temática, mister destacar que a renúncia do mandato antes de serem concluídos os serviços contratados, especialmente o que se refere à defesa e concentração de processos, obsta a cobrança integral dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil) e qualquer cláusula em sentido diversos seria incompatível como os princípios da probidade e boa-fé objetiva insculpidos no art. 422, do Código Civil.

Nessa linha, nos casos em que há a revogação do mandato pelo constituinte, antes de concluídos os serviços contratados, bem como a existência de controvérsia a respeito da efetiva atuação profissional, não sendo possível a cobrança integral dos honorários, revela-se de rigor o arbitramento, em processo de conhecimento, da remuneração proporcional aos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, alcanço o mesmo entendimento explanado pelo juiz de primeiro grau, não merecendo reforma a sentença.

Friso, também como já ressaltado pelo juízo de primeiro grau, embora seja cabível o manejo judicial para reaver valores pagos em decorrência de serviços prestados, no caso como o presente, é necessário avaliar e sopesar o montante devido em sede apropriada, considerando a extensão dos trabalhos realizados e efetivo período de atuação do apelado. Resta inequívoca a
ausência de liquidez do título executivo
, tornando inexigível a dívida cobrada através da via executiva.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

Apelação. Mandato. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de natureza advocatícia. Exceção de pré-executividade. Sentença julgando extinta a execução, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela Executada. Prestação de serviços advocatícios incontroversa, contudo, que não se deu de maneira integral. Desistência das ações objeto da contratação pela constituinte antes da conclusão dos serviços.
Verbas advocatícias que não podem ser exigidas em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Iliquidez do título executivo. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 786, caput, do CPC . Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1012748-05.2018.8.26.0006; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Embargos à execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de natureza advocatícia. Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução, com a declaração de inexigibilidade do título. Prestação de serviços advocatícios que, apesar de incontroversa, não se deu de maneira integral. Renúncia ao mandato antes da conclusão dos serviços.
Verbas advocatícias que não podem ser exigidas em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Iliquidez do título executivo. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 786, caput, do CPC.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1001471-40.2019.8.26.0011; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020) (grifamos e destacamos)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUZZIA MATEDE
(Id. 3020042) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada (Id. 3020037).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §11, do CPC, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07/STJ). Desse modo, a verba sucumbencial será majorada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Senhor Presidente, Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 25/10/2022

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES FARIA:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO-

Também acompanho o voto de Relatoria..

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUZZIA MATEDE
(Id. 3020042), com vistas ao reexame da r. sentença (Id. 3020037) , que, em sede de "Ação de Execução de Contrato de Honorários", opostos em face do
ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 803, I, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Esclareço,
“ab initio”
, aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial (Id. 3019988) que o
LUZZIA MATEDE

firmou contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica na data de 06 de setembro de 2019. Dentre os principais serviços, destaca o levantamento de Execuções Fiscais em nome de ACÁDIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, LUIZ FERNANDO MATTEDE TOMAZZI e MICHELINE MATTEDE TOMAZI.

Expõe que o aludido contrato foi firmado no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), porém também foi tratado verbalmente a propositura de Inventário Judicial no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com pagamentos fracionados em 04 (quatro) parcelas não iguais e sucessivas, todas já quitadas.

Afirma que além do acompanhamento das ações citadas anteriormente, a Exequente, ora apelante, teria acesso a relatórios analíticos dos débitos levantados e demais peças processuais (defesas, manifestações, intervenções e recursos), além da propositura do inventário judicial em nome do Espólio de Fernando Mattede Tomazzi.

Entretanto, ainda de acordo com o que narra a requerente/apelante em sua exordial, ao realizar consulta ao site do Tribunal de Justiça, teria tomado ciência de que não teria sido ajuizada a ação de inventário, não constatando nenhum outro movimento processual, tendo o Executado/apelado feito somente a carga dos anos em 2019, ausente qualquer manifestação.

Diante disso, com base no que prevê o item 2.3.2. do contrato firmado, enviou notificação de interesse pelo distrato no dia 07/09/2021 e solicitando os relatórios de serviços prestados para o devido acerto dos trabalhos realizados. Alega que embora recebida a notificação pelo escritório apelado em 13/09/2021, não obteve resposta, dando ensejo ao ajuizamento do presente feito.

Após citado, o apelado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 3020026), sustentando, em síntese, que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, vez que a revogação precoce do contrato de honorários lhe tira tal característica. Outrossim, aduz que o contrato prevê o pagamento de honorários proporcionais, de modo que se mostra necessária a apuração do valor devido.

Em manifestação acerca da exceção de pré-executividade (Id. 3020031),
LUZZIA MATEDE
refutou os argumentos e reiterou o alegado em sua inicial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença (Id. 3020037) extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, fundamentando que embora seja cabível o "manejo da ação de execução lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios, por força do art. 24, da Lei n.º 8.906/94", para tanto, "devem estar presentes os requisitos da certeza, liquidez e exequibilidade, conforme prescreve o art. 783, do CPC".

In casu,
o juízo primevo asseverou que "Analisando detidamente o caderno processual, notadamente o contrato de ID 9410016, verifico que o pacto entre as partes é de que, havendo rescisão antecipada, serão devidos honorários proporcionais aos serviços prestados" e que, desse modo, seria "patente a necessidade de apuração dos serviços efetivamente prestados pelo executado, fato este que desnatura a certeza e liquidez do referido título executivo."

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)
o apelado, apesar de ter sido devidamente notificado acerca do interesse de rescisão de distrato, manteve-se inerte;
(ii)
o pedido aponta liquidez ao título, respeitando o pactuado, descontado o proporcional e acrescendo a correção monetária, não restando dúvidas quanto aos valores mencionados, tanto para devolução, quanto para pagamento;
(iii)
incabível a aplicação dos honorários advocatícios no presente feito, uma vez que tal sanção é injusta no caso em apreço, tendo em vista que o objeto é justamente ausência de prestação de serviços advocatícios pela parte contrária.

Pois bem. A análise do contexto fático-probatório dos autos revela a existência de controvérsia a respeito da efetiva extensão e período de atuação do escritório apelado.

Sobre essa temática, mister destacar que a renúncia do mandato antes de serem concluídos os serviços contratados, especialmente o que se refere à defesa e concentração de processos, obsta a cobrança integral dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil) e qualquer cláusula em sentido diversos seria incompatível como os princípios da probidade e boa-fé objetiva insculpidos no art. 422, do Código Civil.

Nessa linha, nos casos em que há a revogação do mandato pelo constituinte, antes de concluídos os serviços contratados, bem como a existência de controvérsia a respeito da efetiva atuação profissional, não sendo possível a cobrança integral dos honorários, revela-se de rigor o arbitramento, em processo de conhecimento, da remuneração proporcional aos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, alcanço o mesmo entendimento explanado pelo juiz de primeiro grau, não merecendo reforma a sentença.

Friso, também como já ressaltado pelo juízo de primeiro grau, embora seja cabível o manejo judicial para reaver valores pagos em decorrência de serviços prestados, no caso como o presente, é necessário avaliar e sopesar o montante devido em sede apropriada, considerando a extensão dos trabalhos realizados e efetivo período de atuação do apelado. Resta inequívoca a
ausência de liquidez do título executivo
, tornando inexigível a dívida cobrada através da via executiva.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

Apelação. Mandato. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de natureza advocatícia. Exceção de pré-executividade. Sentença julgando extinta a execução, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela Executada. Prestação de serviços advocatícios incontroversa, contudo, que não se deu de maneira integral. Desistência das ações objeto da contratação pela constituinte antes da conclusão dos serviços.
Verbas advocatícias que não podem ser exigidas em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Iliquidez do título executivo. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 786, caput, do CPC . Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1012748-05.2018.8.26.0006; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Embargos à execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de natureza advocatícia. Sentença de procedência dos embargos e extinção da execução, com a declaração de inexigibilidade do título. Prestação de serviços advocatícios que, apesar de incontroversa, não se deu de maneira integral. Renúncia ao mandato antes da conclusão dos serviços.
Verbas advocatícias que não podem ser exigidas em sua integralidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Necessidade de arbitramento, em processo de conhecimento, dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Iliquidez do título executivo. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 786, caput, do CPC.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1001471-40.2019.8.26.0011; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020) (grifamos e destacamos)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUZZIA MATEDE
(Id. 3020042) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada (Id. 3020037).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §11, do CPC, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 07/STJ). Desse modo, a verba sucumbencial será majorada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A análise do contexto fático-probatório dos autos revela a existência de controvérsia a respeito da efetiva extensão e período de atuação do escritório apelado.

2) A renúncia do mandato antes de serem concluídos os serviços contratados, especialmente o que se refere à defesa e concentração de processos, obsta a cobrança integral dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil) e qualquer cláusula em sentido diversos seria incompatível como os princípios da probidade e boa-fé objetiva insculpidos no art. 422, do Código Civil.

3) Embora seja cabível o manejo judicial para reaver valores pagos em decorrência de serviços prestados, no caso como o presente, é necessário avaliar e sopesar o montante devido em sede apropriada, considerando a extensão dos trabalhos realizados e efetivo período de atuação do apelado. Resta inequívoca a ausência de liquidez do título executivo, tornando inexigível a dívida cobrada através da via executiva.

4) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.